Tribunal: TCU
Processo: 001.337/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Inês da Silva Magalhães, Carlos Antonio Vieira Fernandes, Fábio Ferreira Cleto, Manoel Dias e Anelize Lenzi Ruas de Almeida, dando-lhes quitação; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no item 3 deste Acórdão, dando-lhes quitação plena; 9.4. desapensar o TC- Processo 012.043/2016-8 do TC- Processo 033.516/2014-6 , apensando-o ao TC- Processo 036.200/2020-4 para exame e deliberação em conjunto; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, ao Conselho Curador do FGTS, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).